Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-46.2023.8.11.0018
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001222-46.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 710.748.922-40 (APELANTE), LUCIANO APARECIDO SILVA DE CAMPOS - CPF: 062.897.121-44 (RECORRENTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), ESDRAS GIDEAO DE ALMEIDA - CPF: 888.412.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS AMARAL - CPF: 050.029.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE LIZIER DA SILVA - CPF: 021.528.031-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 568.438.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON PEREIRA REINHEIMER - CPF: 025.336.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ILZA FERREIRA DE ALCANTARA (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.200.559-46 (VÍTIMA), LUCIANO APARECIDO SILVA DE CAMPOS - CPF: 062.897.121-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. PRIVILEGIADORA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 13/TCCR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (MT) que, em consonância com o veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos III e IV, do CP), impondo-lhe a pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a nulidade do julgamento, por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, e postula o reconhecimento de legítima defesa, da forma privilegiada do delito, bem como o afastamento das qualificadoras e isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
) verificar a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição de pena (homicídio privilegiado) e da excludente de ilicitude (legítima defesa); (
iii
) analisar a viabilidade do decote das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A soberania dos veredictos impõe respeito às decisões do Tribunal do Júri, cabendo sua desconstituição apenas quando completamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

2. O reconhecimento da legítima defesa e da forma privilegiada exige prova inequívoca, o que não foi demonstrado nos autos, tratando-se de versão isolada do acusado, desprovida de corroboração por outros elementos probatórios.

3. A versão defensiva foi submetida à apreciação dos jurados, que a rejeitaram, optando por outra narrativa verossímil e amparada nas provas constantes dos autos.

4. O decote das qualificadoras não é cabível quando estas não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, sendo razoável a conclusão dos jurados no sentido de que houve meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. A condenação se baseou em provas judiciais, incluindo confissão qualificada, relatos testemunhais e evidências materiais, não se sustentando a tese de nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Não demonstrada a hipossuficiência do réu, mantém-se a imposição das custas processuais.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão do Tribunal do Júri não é passível de anulação quando amparada em uma das versões plausíveis dos autos, ainda que haja divergência probatória. 2. A tese de legítima defesa e de homicídio privilegiado exige prova incontestável, não se sustentando quando apoiada apenas na palavra isolada do acusado. 3. As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima não podem ser afastadas quando lastreadas em elementos suficientes dos autos e não manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 121, §2o, incisos III e IV; art. 121, §1o; art. 65, III, “c”; art. 129, §4o; art. 413; art. 414; art. 593, III, “d”, todos do Código Penal ou do Código de Processo Penal; art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC 741692/SP, Quinta Turma, j. em 23/08/2022,
DJe
26/08/2022.

STF – ARE 1280954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 23/11/2021,
DJe
10/01/2022.

TJMT –
ApCrim
n. 1008306-08.2021.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023, DJE 19/12/2023.

TJMT –
ApCrim
n. 1003656-92.2021.8.11.0045, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/02/2024, DJE 06/03/2024.

TJMT –
ApCrim
n. 0003433-69.2015.8.11.0045, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 29/11/2023, DJE 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
EDUARDO PEREIRA DA SILVA em face da sentença pro
latada
pelo r. Juízo da Terceira Vara
Criminal da Comarca de Juara
(
MT
)
que, respeitando a decisão soberana do Conselho de
Sentença, condenou o
apelante

como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos III (meio
cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, aplicando-lhe a pena
de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A defesa, em suas razões recursais, requer a nulidade da sessão de
julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova
dos autos
, pois os jurados teriam se baseado exclusivamente nos elementos de informação obtidos na fase de inquérito.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da incidência da figura
privilegiada descrita no art. 121, § 1o, do Código Penal, bem como a aplicação da atenuante do
art. 65, III, “c”, do Código Penal, ou da causa especial de diminuição do art. 129, § 4o do mesmo
diploma legal, pois o recorrente teria agido em legítima defesa sob forte emoção.

Alternativamente, busca a reforma da sentença, a fim de que seja
reconhecido que o apelante agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral
e
a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a

defesa da vítima, uma vez que não se tratou de ataque sorrateiro ou inesperado, isto é, não houve

surpresa por parte da vítima.

P
or fim, postula pela concessão da isenção de custas processuais ao

apelante, por ser hipossuficiente.

Em contrarrazões (Id. 266997310), o
Ministério Público
rechaç
ou
os argumentos da defesa e pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
,
manifesta-se

pelo
conhecimento

e
desprovimento do recurso, mantendo a
r.
sentença condenatória na íntegra
(
I
d.

275671390
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto
pela defesa
e passo à análise do mérito.

A denúncia
(Id. 189922789)
narra os seguintes fatos delituosos:

(...)
FATO I (homicídio qualificado):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia
24 de maio de 2023, por volta das 23:15hrs, na “Estrada Quatro Marcos”, KM
01, nesta cidade, os denunciados EDUARDO PEREIRA DA SILVA e

LUCIANO APARECIDO SILVA DE CAMPOS, com consciência, vontade, unidade de desígnios e
animus necandi
, com emprego de meio cruel e

mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima,

mataram MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS.

FATO II (conduzir veículo automotor com

capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool):

Consta, ainda, que, durante a noite de 24 de maio de

2023, por vias públicas desta cidade, o denunciado LUCIANO APARECIDO

SILVA DE CAMPOS conduziu veículo automotor, caracterizado como sendo

uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, placas NUG8399, com capacidade

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando com

concentração superior a 1,19 miligramas de álcool por litro de ar expelido

(Num. 119354565 - Pág. 1).

DA DINÂMICA DOS FATOS:

Segundo restou apurado, em 24/05/2023, por volta das

19h, os denunciados, o ofendido e uma terceira identificada por “Ilda”,

estiveram nas residências de Paulo Ferreira e de sua vizinha, onde fizeram o

consumo imoderado de bebidas alcoólicas, até que, em determinado

momento, o ofendido MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS deixou a

residência e, pouco tempo depois, EDUARDO e LUCIANO também saíram

do local no seu encalço.

Nesse contexto, mesmo estando embriagado, LUCIANO

assumiu a condução da motocicleta Honda/CG Fan de cor preta, placas NUG8399, transportando EDUARDO na garupa e, quando transitavam pela

Estrada Quatro Marcos, avistaram o ofendido caminhando, momento em que,

de inopino, começaram a agredi-lo, sendo que LUCIANO desferiu pelo menos

um golpe com um capacete automobilístico, objeto que chegou a ficar

danificado, uma vez que a viseira foi encontrada ao lado do corpo da vítima

(termo de apreensão n. 2023.16.205687) e EDUARDO desferiu diversos

golpes com um pedaço de madeira que media aproximadamente 150cm

(cento e cinquenta centímetros) de comprimento (termo de apreensão n.

2023.16.205687), causando, assim, as lesões descritas no laudo pericial (id.:

Num. 120017040 – Pág. 6), que foram a causa eficiente da morte do ofendido.

Os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a

defesa do ofendido consistente na surpresa, uma vez que iniciaram as

agressões quando a vítima estava caminhando por via pública, durante a

noite.

Além disso, o crime foi praticado por meio cruel, uma vez

que os denunciados desferiram diversos golpes com instrumentos

contundentes contra o ofendido, causando ferimentos no braço, tórax, rosto e

cabeça do ofendido gerando hemorragia intracraniana.

Após, EDUARDO e LUCIANO voltaram à residência de

Paulo, onde EDUARDO continuou fazendo ingestão de bebidas alcoólicas por

alguns minutos até que ele e LUCIANO saíram dali para voltarem no local

onde estava o corpo do ofendido a fim de confirmar que o ofendido estava

morto, onde vieram a se deparar com policiais militares isolando a área em

decorrência do crime e restaram abordados.

Assim, durante a abordagem, os policiais constataram,

além do visível estado de embriaguez de ambos os denunciados, a presença

de vestígios de sangue nas calças de EDUARDO e na motocicleta de

LUCIANO.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO denuncia Eduardo Pereira da Silva como incurso no art.

121, §2o, inciso III e IV, CP; e Luciano Aparecido Silva de Campos como

incurso no art. 121, §2o, inciso III e IV, na forma do art. 29, ambos do CP; e

no art. 306, CTB, tudo em concurso material de crimes (art. 69, CP) e requer

que, após o recebimento, sejam eles citados, interrogados, pronunciados e,

ao final, condenados pelo E. Tribunal do Júri, nos termos dos
arts
. 406 a 497

do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as

pessoas abaixo arroladas.
(...)
.

Posteriormente sobreveio sentença de pronúncia 9Id. 189923252) que decidiu:

I – Com base no art. 413 do CPP, PRONUNCIAR o réu Eduardo Pereira da Silva pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos III (meio cruel), e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

II – Com base no art. 414 do CPP, IMPRONUNCIAR o réu Luciano Aparecido Silva de Campos, por não me convencer da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação dele no crime doloso contra a vida.

Contra a sentença de pronúncia foi interposto RESE cujo julgamento assim restou ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2°, III E IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE 2. DESPRONÚNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO REO EM LUGAR DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA QUE FAZ MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – AVALIAÇÃO PERCUCIENTE DA PROVA RESERVADA AOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA – 3. DESQUALIFICAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DESCABIDAS – 4. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não demonstrada, mediante prova inequívoca, a verossimilhança da legítima defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –;

2. A decisão de pronúncia, por retratar mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando, neste momento processual, a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor dos crimes a ele imputados.

Sendo assim, na pronúncia, é impossível aplicar-se o axioma jurídico in dubio pro reo em vez do in dúbio
pro

societate
, mormente porque a segunda norma principiológica se destina, apenas, a preservar a competência constitucional reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os delitos contra a vida;

3. A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

- “(...) "É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
24/02/2014)". (
AgRg
no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018,
DJe
19/06/2018). (...)” (
AgRg
no HC n. 765.216/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022);

- Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há, nos autos, indícios de que ela tenha sido atacada de surpresa.

(N.U 1001222-46.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 02/07/2024)
.

Quando s
ubmetido ao Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a materialidade e autoria delitiva, bem como a
s
qualificadora
s

condenando o apelante como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos III (meio
cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, aplicando-lhe a pena
de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Passo a análise das teses defensivas:

D
A
A
LEGADA
TESE DE
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
- LEGÍTIMA DEFESA, PRIVILÉGIO, DECOTE DAS QUALIFICADORAS, CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL.

O apelante sustenta a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença
foi pro
latada
em manifesta contrariedade às provas dos autos
.

Após detida análise dos autos, entendo
sem razão o pleito defensivo nesse ponto.

A instituição do júri, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Nesse contexto, a apelação prevista no artigo 593, inciso III, alínea
d
, somente será admitida quando a decisão dos jurados se mostrar flagrantemente teratológica, ou seja,
totalmente desconectada do conjunto probatório constante dos autos.

Portanto, a interpretação do
artigo 593, inciso III, alínea
d,
do Código de Processo Penal
,
deve ser restritiva. A rescisão do veredicto popular é possível apenas se pro
latado

em completo desacordo com o material probatório
produzido durante a instrução penal. Por outro lado, caso exista uma tese
minimamente plausível, ainda que frágil ou discutível, e esta tenha sido acolhida pelos jurados, a decisão deve ser preservada. Isso se justifica pela natureza do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, cujos membros julgam com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos e com liberdade para valorar as provas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça salienta que tal contrariedade deve ser evidente, incontestável, de modo que a posição adotada pelo Júri popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

Para reforçar essa posição, colacionam-se os seguintes precedentes do
s Tribunais Superiores
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM
UM DAS DUAS TESES
. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à
apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório
.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022). (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA
TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5o, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar
” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
Dje
13.04.2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5o, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022).
(grifos meus).

É
pertinente destacar

a lição de Nestor Távora, em sua obra
Curso de Processo Penal e Execução Penal
, ao conceituar o tema das provas da seguinte forma:

O processo, na visão do ideal, objetiva fazer a reconstrução histórica dos fatos ocorridos para que se possa extrair as respectivas consequências em face daquilo que ficar demonstrado.

[...]
.

A demonstração da verdade dos fatos é feita por intermédio da utilização probatória, e a prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, ou até mesmo o próprio direito (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19a edição, 2024, pág. 291).

No que
pertine
, ainda, às provas, é de se reconhecer a inexistência de hierarquia entre elas, não havendo prova absoluta, cabendo ao julgador realizar a sua justa avaliação de acordo com conjunto probatório construído desde a investigação policial, durante a instrução processual, até o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Juri (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19a edição, 2024).

Partindo de tais premissas, passo à análise do conjunto probatório.

Compulsando os autos, observa-se que não há dúvida quanto à materialidade delitiva,
conforme se extrai do termo de apreensão n.
2023.16.205687, do laudo de necrópsia e dos depoimentos colhidos nas fases extrajudicial e
judicial.

Os indícios suficientes de autoria delitiva do apelante acerca do delito narrado na peça acusatória restaram demonstrados
por meio
de prova
s
produzida
s
no decorrer da presente ação penal.

No caso dos autos,
a Polícia Militar foi acionada por meio do número 190 para atender uma ocorrência na estrada Quatro Marcos, km 1, onde havia um homem desacordado sobre a via. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com o corpo da vítima, MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, coberto de sangue e apresentando ferimentos na região da cabeça. O local foi prontamente isolado para a realização dos procedimentos legais de praxe.

Durante o cerco e abordagem de pessoas que transitavam pela região, os policiais abordaram EDUARDO PEREIRA DA SILVA, que chegou ao local acompanhado de LUCIANO APARECIDO DA SILVA DE CAMPOS. Ao conversarem com os dois, os militares perceberam que LUCIANO apresentava sinais visíveis de embriaguez, além de notarem contradições entre os relatos fornecidos por ambos. Ademais, foi possível visualizar manchas de sangue tanto na motocicleta Honda CG/Fan utilizada quanto nas roupas de EDUARDO.

Ao ser ouvido na fase policial, o apelante
assumiu a autoria do crime, afirmando que pretendia vingar a morte de seu
familiar
de consideração
, supostamente provocada pela vítima na cidade de Sinop/MT. Segundo relatado, ao encontrar-se na casa de Paulo Ferreira e presenciar a chegada de MARCELO, teria sido tomado por forte sentimento de raiva. Posteriormente, quando MARCELO deixou o local, EDUARDO pediu a LUCIANO que o levasse embora. No trajeto, deparou-se com a vítima caminhando pela estrada, momento em que desceu do veículo, apanhou uma ripa de madeira que estava à beira da via e passou a agredi-la com diversos golpes. Após o ataque, arrastou o corpo até a margem da estrada, apoderou-se de um recipiente de bebida que estava com a vítima e retornou à casa de Paulo (Id. 119354574).

Durante a instrução processual,
o
apelante

confirmou a prática do crime,
alterando parte
da narrativa inicial, alegando que
por diversas vezes
teria sido ameaçado pela vítima
e teve que se defender, pois ela estaria armada com uma faca
.

(...)
MP: o Marcelo saiu e foi embora?

Réu: ele saiu, eu não sei exatamente se ele foi embora

MP: mas ele estava na estrada, correto?

Réu: exatamente

MP: isso o local que encontraram ele, ela ficava muito longe do local que estava
bebendo?

Réu: não, é uns trezentos metros até chegar na esquina que vai
pra
lá.

MP: certo, ele saiu andando esses trezentos metros e estava para lá da esquina?

Réu: sim,

MP: Ele saiu andando em direção à Chácara que ele
tava
morando?

Réu: não senhora, quem morava na chácara era eu. Ele morava na João de Barro.

MP: ele
tava
naquela direção, e o senhor entendeu que ele estava naquela
direção por quê?

Réu:
pra
mim ele já ia me matar, porque eu falei que ia voltar por ali
naquele
localidade
.

MP: e
ai
pelo motivo que você achou que ele ia te matar, você
matou ele
primeiro?

Réu: ele estava lá no escuro,
ai
eu falei que ia matar primeiro

MP: ele
tava
de costas?

Réu: não

MP: ele
tava
andando para qual direção?

Réu: ele
tava
parado na estrada

MP: entendi. E
ai
o Luciano mesmo depois de tentar impedir, que você

fizesse aquilo, ele tentou impedir como?

Réu: ele não conseguiu me segurar.

(...)

MP: chegou a ter algum tipo de lesão pelo Marcelo?

Réu: não, naquele dia ele só estava com uma faca na cintura

MP: ele conseguiu tirar essa faca da cintura ou não deu tempo?

Réu: não, porque eu pulei de cima da moto. Não deu tempo eu pulei de cima

direto, deitei ele no chão e vi um pedaço de pau próximo e bati na cabeça

dele.

(...) Juiz: por qual motivo
matou ele
?

Réu: primeiramente, ele tinha dado duas facadas em um colega meu que eu

considero como irmão, porque a gente foi criado junto desde
criança

e
peguei

amor de irmão por ele.

Juiz; isso foi quando e onde?

Réu: em Sinop, no mês de abril
.

Juiz: abril desse ano?

Réu: foi
.

Juiz:
tá
, ele deu essas facadas, e ele matou essa pessoa ou não?

Réu: senhor deu duas facadas, não sei exatamente se morreu ou se ficou vido,

mas eu vi as fotos e meu irmão estava entre a vida e a morte.

Juiz: mas o senhor tem essa proximidade com ele e não sabe se ele
tá
vivo ou

morto até hoje?

Réu: não porque eu
tava
sem celular, sem comunicação com minha família. (...).

Antes de ser impronunciado,
LUCIANO
foi interrogado
em juízo
(Id. 189923248)
, narrando

que apenas deu carona
ao apelante
de motocicleta
até uma chácara e, ao passarem pela estrada onde estava a vítima
o apelante sal
t
ou sobre ela, iniciando luta corporal, sendo que
quando deu a volta com a moto
para retornar ao local
, já se deparou com o apelante desferindo várias pauladas na
cabeça da
vítima, que estava caída
no solo
, que ainda ter
ia tentado afastar o apelante da vítima, mas ela já estava morta.

A testemunha policial
Esdras Gideão de Almeida
,
ao ser ouvido em juízo
(Id. 189923248)
, relatou que realizou a condução do apelante logo após a sua prisão em flagrante delito e que havia manchas
de sangue em suas roupas e na motocicleta usada pelo apelante.

A condenação do apelante não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial,
pois há
provas produzid
as em juízo, mormente a confissão qualificada do apelante e demais provas testemunhais.

Como se vê
,
a tese de legítima defesa
ou
privilégio
foi
extraída do interrogatório judicial do acusado,
quando este disse que teria sido ameaçado pela vítima e que teria matado primeiro para não ser morto, bem como que teria praticado o crime porque a vítima teria lesionado
pessoa de sua estima no passado, que ele considerava como um irmão,
mas
estas
não encontra
m
respaldo em qualquer outro
elemento probatório dos autos, tratando-se de versão isolada, que
não obstante
foi submetida a julgamento perant
e o Tribunal do Júri
.

O

C
onselho de
S
entença considerou que o fato de
o
apelante saltar de uma motocicleta em movimento enquanto a vítima caminhava por uma estrada
,
iniciando as agressõe
s
contra esta e
que a levaram à óbito
,
configurou recurso que dificultou a defesa da vítima, assim como a pluralidade de golpes com um pedaço de madeira que causou
traumatismo
craniano e levou a v
ítima ao óbito configuraram meio cruel.

C
omo já mencionado,
não cabe ao juízo recursal questionar a interpretação dos fatos adotada pelo Conselho de Sentença, exceto se inexistir qualquer elemento probatório que a sustente. Em síntese, tanto a doutrina quanto a jurisprudência destacam a importância de respeitar a competência do Tribunal do Júri na resolução de controvérsias, desde que estas estejam amparadas por alguma versão plausível dos fatos emergentes do conjunto probatório.

Repito, a
versão dos fatos trazidas pelo apelante são isoladas e dissociadas das demais provas carreadas nos autos,
não obstante
foram submetidas ao Conselho de
Se
n
tença

que as

rejeit
aram
e isso

não significa que são contrárias às provas dos autos
.

Verifica-se, pois, que a prova carreada traz elementos que serviram de base para a formação de opinião do conselho de sentença, não logrando êxito a tese defensiva
de que a sentença condenatória
se mostra
manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim,
o Conselho de Sentença ao responder aos quesitos para julgamento pelo Tribunal do Júri concluiu que o apelante

praticou
o crime
contido na denúncia
, não reconhecendo a tese de legítima defesa e da modalidade privilegiada do crime
, em conformidade com os depoimentos prestados na fase inquisitiva
e devidamente ratificados
em juízo, tanto
na audiência de instrução e julgamento
quanto
perante o Tribunal do J
úri
.

A
colhendo uma das
versões
existentes

apresentadas em Plenário
(amparada nos elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual),
o Tribunal optou por uma delas,
o que enseja
o reconhecimento da
improcedência da tese de que a sentença condenatória
se mostra
manifestamente contrária
à
prova dos autos.

Nesta senda há o Enunciado n. 13, da TCCR/TJMT, que dispõe que
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

Assim, sendo reconhecida
e
xistência
nos autos
de provas aptas
a
afastar a tese de legítima defesa e da
privilegiadora
, não prospera a alegação de que a sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois a escolha do Conselho reflete a livre convicção formada com base nos fatos e nas provas produzidas em juízo.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E CORRUPÇÃO DE MENORES –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA AGUARDAR O NOVO JULGAMENTO EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

[...]
(N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
(grifos meus)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 13). (N.U 1003656-92.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/
2024)
.
(grifos meus).

“ [...]
2. A tomar como norte o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, a decisão do Tribunal do Júri só deve ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular e respaldo no acervo fático-probatório, é defeso à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF
.

(N.U 0003433-69.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).
(grifos meus).

Desse modo, resta claro que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, não se mostrando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo vedado a este relator a cassação da decisão proclamada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5o, inciso, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal,
nos seguintes termos
:

(...) Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
.

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

(...)
.

c) a soberania dos veredictos;

Sendo assim, em observância aos Enunciados Orientativos n. 08 e 13, da TCCR/TJTM, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, das Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte e em consonância com o parecer ministerial, não há que se falar em anulação, tampouco realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e encontra amparo em uma interpretação contextual e coerente dos fatos. Respeitando-se o princípio da soberania dos veredictos, não há espaço para a intervenção do Judiciário, pois os jurados fundamentaram sua escolha em uma das versões verossímeis e amparadas pelo conjunto probatório.

Além disso, como já foi amplamente discutido, a atuação revisora é cabível apenas em situações excepcionais, como quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não é o caso.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS:

Por fim, pleiteia, o apelante, a isenção da multa e das custas processuais, alegando ser hipossuficiente.

A decisão de origem condenou o réu ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, do CPC.

Não obstante a defesa sustentar que o apelante não dispõe de condições financeiras para arcar com a eventual condenação em custas, vez que é pobre nos termos da lei e está assistido pela Defensoria Pública Estadual, é pertinente consignar que a eventual benesse da gratuidade é reservada ao Juízo das Execuções Penais, sendo que eventual concessão do benefício não exclui a condenação em custas processuais, as quais terão, em sendo o caso, a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(
AgRg
no
AREsp
n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019,
DJe
30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(
AgRg
no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019,
DJe
13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020,
DJe
de 28/2/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...) 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão não merece acolhida.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
por

EDUARDO PEREIRA DA SILVA
,
mantendo
incólume
a
sentença combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025